Tribunal: STF
Processo: RE 86625
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA.
A CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM DESAPROPRIAÇÃO E
DEVIDA A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI QUE A INSTITUIU, E NÃO DO LAUDO
DE AVALIAÇÃO, CONFORME REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.